Tribunal: TJMT
Processo: 0001618-40.2018.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001618-40.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ORLI DA SILVA - CPF: 409.016.612-87 (APELADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0004-07 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VERA ALVES DA SILVA - CPF: 621.227.461-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE –CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as razões do apelo, em parte, não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela sentença hostilizada, não há como se conhecer do recurso em sua integralidade, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco Pan S/A
, objetivando reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, promovida por
Orli da Silva
, assistido por sua curadora
Vera Alves da Silva
, para declarar a inexistência de relação jurídica, condenando as requeridas Banco Pan S.A. e Losango S.A. a indenizar a parte requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data da sentença até o efetivo pagamento, acrescido de juros legais contados da data das anotações nos registros de proteção ao crédito, até a data em que efetivou-se o cumprimento da medida liminar.

Para tal desiderato, sustenta que não há ato ilícito a justificar a condenação em danos morais, pois terceiro que supostamente praticou fraude apresentou documentos originais, sendo inclusive colacionado aos autos documento contratual com a digital da parte autora, o que foi comprovado pelo perito, além da assinatura de duas testemunhas.

Alega que não houve nenhuma irregularidade na operação e que a parte contratante recebeu os valores respectivos ao negócio firmado entre as partes, que estava acompanhada de seu próprio filho, motivo pelo qual pede a reforma da sentença.

Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela incidência de juros de mora a partir do seu arbitramento.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, o apelado deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 67688549).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 76456474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra o Banco Losango S.A. e Banco Pan S.A., objetivando o reconhecimento da inexistência das dívidas, bem como a fixação de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada uma das rés, ante a inserção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo
a quo
, para o fim de determinar às instituições financeiras a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes do SPC e SERASA, referente aos débitos mencionados na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Aludida decisão foi mantida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005037-81.2018.8.11.0000.

Ato contínuo, o requerido Banco Losango S.A., em sede de contestação, alegou regularidade do contrato de adesão a cartão de crédito, defendendo que, ante a inadimplência da parte autora, a negativação afigura-se totalmente legal. Colacionou cópia da Proposta de adesão para emissão de cartão de crédito, bem como os extratos de utilização.

Por sua vez, o Banco Pan S.A. defende a legalidade da cobrança realizada, porquanto agiu no exercício regular do direito, diante do não pagamento das parcelas oriundas do cartão de crédito contratado pelo autor em 04/09/2009 e 30/06/2010. Trouxe aos autos apenas cópia dos extratos de utilização dos cartões de crédito.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica, condenando as requeridas Banco Pan S.A. e Losango S.A. a indenizar a parte requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data da sentença até o efetivo pagamento, acrescido de juros legais contados da data das anotações nos registros de proteção ao crédito, até a data em que efetivou-se o cumprimento da medida liminar.

Contra essa decisão, insurge-se tão somente o apelante Banco Pan S.A. alegando, em síntese, que não há ato ilícito a justificar a condenação em danos morais, porquanto não houve nenhuma irregularidade na operação, uma vez que a condição de analfabetismo da parte autora não a torna incapaz para os atos da vida civil. Assevera, ainda, que a parte contratante recebeu os respectivos valores, que estava acompanhada de seu próprio filho, motivo pelo qual pede a reforma da sentença. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela incidência de juros de mora a partir do seu arbitramento.

Do breve apanhado fático, é possível notar que as razões recursais se dissociam, em parte, dos fundamentos da sentença.

Isso porque, o caso em debate não se trata de contrato de financiamento firmado entre instituição financeira e pessoa analfabeta, hipótese que dependeria de
algumas formalidades legais para a validade do negócio jurídico, qual seja, tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público.

Conforme se extrai dos autos, o autor busca ser indenizado pela indevida anotação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, segundo alega, não contratou serviços de cartão de crédito das instituições financeiras rés.

Portanto, não há qualquer questionamento a respeito do descumprimento das formalidades legais para a validade negócio jurídico. A propósito, o Banco Pan S.A. sequer colacionou cópia do suposto contrato firmado com o autor, deixando, assim, de fazer prova acerca da aludida contratação, devendo responder pelos danos causados ao consumidor.

Logo, uma vez que as razões do apelo, em parte, não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela sentença hostilizada, não há como se conhecer do recurso em sua integralidade, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre a matéria, já decidiu o STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

De igual modo, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PARTE DA TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO
– MULTA PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento de parte do recurso.
A lealdade e a boa-fé processual devem ser consideradas como princípios a serem buscados por todas as partes e como necessárias ao bom andamento processual, como bem se observa da leitura do art. 5º, do novo Código de Processo Civil. Se bem demonstrado pelo Juízo a quo que a parte Autora alterou, deliberadamente, a verdade dos fatos, declinando endereço inexistente na Comarca, é cabível a condenação ao pagamento da multa processual indicada no art. 81, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AC: 00034837720158110051 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2019) (destaquei)

Por esses motivos, afigura-se imperativo o não conhecimento do recurso no tocante à alegada ausência de ato ilícito, não havendo falar em exercício regular de direito, já que, conforme breve retrospecto, o requerido/apelante não se desincumbiu da prova que lhe cabia, qual seja, demonstrar a contratação do referido serviço pela parte autora, bem como o inadimplemento.

Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Na hipótese, aplica-se a Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Verifica-se que a parte ré não logrou em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

Portanto, o magistrado de piso corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço, a ensejar a procedência de pedidos da inicial.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM CONHECIMENTO DO AUTOR - DEVER DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante disso, imperioso se faz o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, consequentemente, tem-se como indevida a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Responde a requerida pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e inscrição indevida aos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrentes da utilização de dados cadastrais em nome como avalista da autora em contrato com terceiro desconhecido. O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00073653020188110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DESCONTO EFETIVADO EM FOLHA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há litispendência quando, apesar de possuírem as mesmas partes, as ações tiverem causa de pedir e pedido diversos. O fato é que o banco não logrou êxito em comprovar a existência débito ensejador da negativação, em especial, porque o pagamento das parcelas é efetuado, por meio de desconto em folha, conforme demonstrado pelo autor. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da existência da dívida, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(TJ-MT - AC: 10409766220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade das instituições financeiras quanto ao dano sofrido pelo autor/apelado, pois a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos arts. 186 e 944, do CC/2002, uma verba indenizatória, já que o recorrido teve seu nome indevidamente mantido em órgãos de proteção ao crédito.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, impedindo, ainda, reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral
”. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

No caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das requeridas, tal como arbitrado na origem, encontra-se em consonância com a média fixada neste Sodalício em casos análogos, revelando-se, portanto, quantia hábil para atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: 1001800-55.2017.8.11.0006, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020; 1016071-90.2019.8.11.0041, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020.

Por fim, no que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ (
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021